Tribunal: TJPA
Processo: 0003544-89.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. APLICAÇÃO QUE NÃO TRAZ NENHUM EFEITO PRÁTICO PARA O QUANTUM DA PENA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Como o acusado possuía 18 (dezoito) anos de idade na data do fato, conforme Documento de Identidade acostado às fls. 13/13-v, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa). Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base de Leandro em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual, o reconhecimento da referida atenuante não traz nenhum efeito prático no quantum da pena, não podendo ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ. Dessa forma, vê-se que a magistrada de primeira instância reconheceu a referida atenuante, deixando de aplicá-la em virtude do fato da pena já estar em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?.2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0003544-89.2015.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
LEANDRO SILVA DO CARMO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA THAIS COELHO VILHENA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARNALDO CÉLIO DA COSTA AZEVEDO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. APLICAÇÃO QUE NÃO TRAZ NENHUM EFEITO PRÁTICO PARA O
QUANTUM
DA PENA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como o acusado possuía 18 (dezoito) anos de idade na data do fato, conforme
Documento de Identidade
acostado às fls. 13/13-v, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa). Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base de Leandro em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual, o reconhecimento da referida atenuante não traz nenhum efeito prático no
quantum
da pena, não podendo ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ. Dessa forma, vê-se que a magistrada de primeira instância reconheceu a referida atenuante, deixando de aplicá-la em virtude do fato da pena já estar em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0003544-89.2015.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
LEANDRO SILVA DO CARMO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA THAIS COELHO VILHENA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARNALDO CÉLIO DA COSTA AZEVEDO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Leandro Silva do Carmo
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/09/2019
, às fls. 125/131-v, pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Adriana Grigolin Leite
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Vale destacar que, o juízo sentenciante aplicou o art. 44, §2º, do CPB,
substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, quais sejam:
prestação de serviço à comunidade
e
limitação de fim de semana
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/04) que, no dia
07/04/2015
, por volta das 10h50min, uma guarnição da Polícia Militar realizava
moto patrulhamento
nas ruas do
Conjunto Nova Esperança
, quando viram os
02 (dois) acusados em atitude suspeita
, motivo pelo qual resolveram abordar os acusados
Ivanilson Sousa Pinheiro
e
Leandro Silva do Carmo
.

Durante a diligência, os acusados foram surpreendidos pelos policiais e
tentaram lançar fora um pacote com 13 (treze) embalagens confeccionadas em papel alumínio contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha
, pesando o total de
13,598g
(treze gramas e quinhentos e noventa e oito miligramas), conforme se infere do
Laudo Toxicológico de Constatação
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, sendo que, pelas circunstâncias em que se encontravam as substâncias, caracteriza o
tráfico de substâncias entorpecentes
.

Os acusados foram
presos em flagrante delito
e conduzidos à autoridade policial, onde
Leandro confessou a prática delituosa
e o acusado
Ivanilson Sousa Pinheiro
negou as acusações imputadas.

Em
razões recursais
(fls. 132/133-v), a defesa pugna pela
reforma da sentença condenatória
, para que seja
reconhecida e aplicada

a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), vez que o acusado possuía 18 (dezoito) anos de idade na data do fato
, com a
diminuição da pena-base abaixo do mínimo legal, no quantum de 1/6 (um sexto)
, em respeito ao
princípio da legalidade
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 134/142), o Promotor de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, requerendo, no final, que o recurso seja julgado
improvido
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso de apelação interposto (parecer de fls. 452/453-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma na dosimetria da pena. Reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa. Pena que deve ser atenuada. Fixação da pena aquém do mínimo. Impossibilidade.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

Observa-se que,
como o acusado possuía 18 (dezoito) anos de idade na data do fato
, conforme
Documento de Identidade
acostado às fls. 13/13-v,
teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa)
.

Vale ressaltar, entretanto, que, a
magistrada fixou a pena-base de Leandro em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual,
o reconhecimento da referida atenuante não traz nenhum efeito prático no
quantum
da pena, não podendo ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Dessa forma,
vê-se que a magistrada de primeira instância reconheceu a referida atenuante, deixando de aplicá-la em virtude do fato da pena já estar em seu mínimo legal
, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Art. 157, §2º, inciso I, CPB (roubo qualificado pelo emprego de arma). Alegação de desclassificação para tentativa. Não ocorrência. Delito consumado com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, conforme depoimento em juízo. Alegação, também, de desclassificação para roubo simples. Impossibilidade. A não apreensão da arma por si só não é suficiente para descaracterizar a qualificadora conforme entendimento da doutrina pátria.
Impossibilidade também de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica da confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando o magistrado de piso já fixou a pena em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Recurso conhecido, mas não provido
. 1. A desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado não pode prosperar no presente caso, uma vez que o bem fora retirado da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, somente tendo sido recuperado após a prisão do apelante. 2. Segundo o atual entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte, não é indispensável a apreensão da arma para qualificar o delito de roubo.
3. Impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica de confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo quando o magistrado de piso já fixou a pena nesse patamar, conforme determina súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido, mas não provido
. (Acórdão nº 119881, Apelação Penal nº 2012.3.016714-5, 1ª Câmara Criminal Isolada, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, Data do julgamento: 21/05/2013, Data da publicação: 23/05/2013).
Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.

Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO - APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

Na terceira fase da dosimetria da pena, a magistrada
reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, motivo pelo qual diminuiu a pena em
1/6 (um sexto)
, tornando-a concreta e definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da dosimetria da pena
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora